Tribunal: TJMT
Processo: 1005721-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005721-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 396.019.668-70 (ADVOGADO), ANA LAURA DO PRADO CAMARGO - CPF: 442.043.428-76 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), MARCOS TEODORO DE CARVALHO - CPF: 039.667.431-32 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1005721-98.2021.11.0000 – ID no 102829476

EMBARGANTE
: REONILDO DANIEL PRANTE

EMBARGADO
: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES -

OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

REONILDO DANIEL PRANTE
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 102829476
objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 101644999
que negou provimento

ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005721-98.2021.8.11.0000
,

mantendo a decisão de 1a grau que
deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela requerida/agravada por ocasião da apresentação de Reconvenção, e determinou que o autor/agravante liberasse imediatamente o carregamento da quantidade faltante relativa aos
Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1
, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21.

Em suma, aduz o embargante que ao aduzir que “até prova em contrário, tem-se que houve prorrogação para o pagamento até o dia 31/03/2021”, o v. acórdão incorreu em omissão, vício que pode e deve ser sanado por meio dos destes aclaratórios, tendo em vista os potenciais prejuízos que tal vício possa incorrer ao ora embargante.

Adiante, pondera

que a alegação basilar da embargada, equivocadamente acolhida pelo v. acórdão, foi no sentido de que, com a emissão das notas fiscais de
ID 51114124
(autos de origem), a obrigação de pagamento teria sido prorrogada para a data indicada em tais notas (31/03/2021), de forma unilateral, obrigação essa diversa daquela estipulada nos contratos (03/02/2021 –
Cláusula 03
) (ID's 82438474 e 82438475) – de modo que teria ocorrido, portanto, novação e alteração da
Cláusula 03
, nos termos dos arts. 360 e seguintes do Código Civil.

Ocorre que, consoante disposto nas
Cláusulas 6.3
dos Contratos e na
Cláusula 5
do Termo de Transferência (ID 82438476), os instrumentos celebrados entre as partes não admitiam novação tácita:

Em continua:

"
Mais que isso: nos termos do art. 472, também do Código Civil, e consoante o princípio do paralelismo das formas, também não se admite alteração “tácita” ou “verbal” de obrigação prevista em contrato por escrito 3, como quer fazer crer a Embargada. NÃO HÁ QUALQUER ACEITAÇÃO OU REPACTUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM QUESTÃO PELA EMBARGADA!
"

E prossegue:

"
Nem se alegue que tais disposições se aplicariam apenas em favor da Embargada. Afinal, se não é admissível a novação tácita em relação às obrigações da Embargante para com a Embargada, o mesmo vale para as obrigações da Embargada para com a Embargante, o que inclui, por óbvio, a obrigação de pagar na data avençada no contrato – sendo certo que intepretação diversa violaria frontalmente o art. 113 do Código Civil, especialmente o disposto no seu §1o, que se refere à boa-fé contratual"
.

E, com todo o respeito, o v. acórdão não observou tais questões, notadamente referidas disposições contratuais, quando aduziu que teria havido “prorrogação” do prazo de pagamento, estando aí a omissão ora denunciada.

Afinal, se o contrato escrito não admitia novação ou alteração tácita, é certo que o mero equívoco no preenchimento das notas fiscais jamais poderia ser considerado uma total alteração do prazo de pagamento, a ponto de a Embargada, agindo de maneira desleal, simplesmente se escusar dessa sua obrigação.

Nesse ponto, é imperioso destacar que o v. acórdão também não observou a má -fé com que agiu a Embargada, em clara violação aos ditames do art. 422 do Código Civil.

Com efeito, mesmo sabendo que a data para pagamento era a de 03/02/2021, a Embargada se manteve silente quando verificou que a nota fiscal de ID 51114124 estava com data de vencimento equivocada. Do mesmo modo, a Embargada também se manteve silente em todos os contatos mantidos com o Embargante, mesmo quando este lhe cobrava o pagamento da soja (...)".

E completa:

"(...)
Pior que isso, Exas. a

Embargada se manteve silente mesmo após ter sido constituída em mora pelo Embargante por meio da notificação de ID’s 82438481 e 82438482! NADA MAIS ABSURDO!

Ora, se a Embargada entendia que o prazo para pagamento teria sido prorrogado pela nota fiscal de ID 51114124, por que assim não alegou após ter sido notificada pelo Embargante? Por que, Exa s., a Embargada, em nenhum momento antes de ajuizada a ação, mencionou que houve a repactuação da obrigação de pagamento?

Veja m, Exa s., não há qualquer mensagem, e -mail, ou qualquer outra prova, com a devida vênia, que dê ensejo à afirmação de que há “fortes indícios” de repactuação da obrigação de pagamento. Ao contrário, os indícios são justamente contrários: tudo se manteve como contratualmente firmado.

Assim, ante a inércia da Embargada, a única alternativa do Embargante para resguardar seus direitos era, obviamente, promover a rescisão judicial do contrato, permitindo que vendesse a soja a terceiros, inclusive para evitar o perecimento do produto (...)
"

No mais, assevera que é inegável a deslealdade e a má-fé da Embargada, que está se valendo de um mero equívoco no preenchimento de nota fiscal para, de maneira surpreendente, alegar que teria havido novação e alteração tácita de contrato escrito – furtando-se do pagamento no prazo contratualmente firmado –, o que é contrário à realidade dos fatos e ao disposto nos instrumentos celebrados entre as partes, e viola os arts. 360, 422 e 472, todos do Código Civil.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, afim de que essa C. Câmara se manifeste sobre o teor das
Cláusulas 6.3 dos Contratos e da Cláusula 5 do Termo de Transferência
, verificando que os instrumentos não admitiam a novação tácita e que, assim, não há qualquer prova de que as partes tenham acordado a prorrogação do prazo para pagamento da soja pela Embargada.

As contrarrazões vieram no
ID no 104142475
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnado pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão embargada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento da decisão embargada em que a parte embargante afirma ser obscura e omissa:

"
(...)Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REONILDO DANIEL PRANTE,
em face da
decisão interlocutória
proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Reparação de Danos Morais e Lucro Cessantes no 1005721-98.2021.8.11.0000, ajuizada contra
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
, que
deferiu
o pedido da requerida no
ID 52426283
, e
revogou
a tutela deferida anteriormente pela decisão de
ID 51433935
.

Ainda, tendo em vista que a requerida
ofereceu caução
, representada pelo
seguro garantia judicial

no valor de R$ 9.271.651,15 (nove milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais, e quinze centavos),
deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela requerida por ocasião da apresentação de
Reconvenção
,
e determinou que o autor libere imediatamente o carregamento da quantidade faltante relativa aos
Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1
, no montante de
4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21
.

Em suma, aduz que em
23 e 24 de abril de 2020
, as partes celebraram
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA no 2020 -01 -055 -00575 -1 e no 2020 -01 -055 - 00522 -1
, em que a agravada adquiriu do agravante um total de 100.000 (cem mil) sacas de soja, que totalizavam um montante de R$ 8.450.000,00 (oito milhões quatrocentos e cinquenta mil reais).

Alega que no âmbito dos referidos
CONTRATOS
, as partes convencionaram que a
AMAGGI
adquiriria do agravante :
(i) Contrato no 2020 -01 -055 -00575 - 1
: 3.000.000 (três milhões) de kg de soja, pelo preço fixo de R$ 84,00 por saca de soja (60kg), totalizando o 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja e o valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais); e
(ii) Contrato 2020 -01 -055 -00522 - 1
: 3.000.000 (três milhões) de kg de soja, pelo preço fixo de R$ 85,00 por saca de soja (60kg), totalizando o 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja e o valor de R$ 4.250.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais);
(iii) Total
: AMAGGI adquiriu do agravante 100.000 (cem mil) sacas de soja – totalizando 6.000.000 (seis milhões) de kg e o valor de R$ 8.450.000,00 (oito milhões quatrocentos e cinquenta mil reais).

Pondera que pelos contratos, o agravante se comprometeu a disponibilizar o produto para retirada, pela AMAGGI, em armazéns de sua titularidade localizados na
Faz. Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, Sorriso -MT
, durante o
mês de janeiro de 2021
(Cláusula 2a e Folha de Rosto). Que a soja foi efetivamente disponibilizada pelo agravante nos armazéns em referência, contudo, a AMAGGI não honrou sua obrigação contratual de pagamento, no montante de
R$ 8.450.000,00
. Inclusive, conforme dispõe a
Cláusula 3a do Contrato
, a AMAGGI estava obrigada a pagar os valores devidos até
03/02/2021
(informação também disponível nas respectivas Folha de Rosto dos Contratos).

Declara que apesar de a quantidade contratada ter estado desde
01/01/2021
até a data de deferimento da medida antecipatória obtida pelo ora agravante, continuamente disponível à agravada, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, o inadimplemento da AMAGGI em relação a esses dois contatos é integral.

Alega adiante que sem que houvesse retirado o produto adquirido, a agravada encaminhou para assinatura do agravante os respectivos Termos de Transferência de Propriedade, Depósito e Instituição de Fiel Depositário (“Termos de Transferência de Propriedade ”), que aditaram cada um dos Contratos.

Pontua, que em atenção ao quadro, no dia,
04/03/2021
– um mês depois de superado o prazo para pagamento – o agravante enviou
notificação
à agravada para constituí-la em mora pelo inadimplemento da obrigação de pagamento prevista na Cláusula 3a do Contrato. A
notificação
não foi respondida, e a soja armazenada pelo agravante para o atendimento da agravada seguiu em seus armazéns. Sem resposta, constituiu-se situação de absoluto inadimplemento.

Informa que em
16 de março de 2021
, em razão do inadimplemento, da ausência de resposta pela ora agravada à
notificação
e do flagrante perigo de dano irreversível, o agravante ajuizou
ação de procedimento comum, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
, para resolver com efeitos retroativos (ex tunc) os
Contratos e seus respectivos Termos
, na forma do artigo 475 do Código Civil. Como consequência, o agravante requereu sua liberação das obrigações contratuais remanescentes, particularmente no tocante ao armazenamento de 6.000.000 kg de soja reservado à AMAGGI, para livre comercialização a quaisquer terceiros interessados, bem como pleiteou, ainda, que a agravada fosse impedida de carregar ou retirar qualquer soja de seus armazéns.

Sustenta ainda que analisadas as inequívocas provas documentais anexadas aos autos pelo ora agravante e diante do perigo de dano sofrido por ele, o
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
concedeu em
22/03/2021
a
antecipação da tutela de urgência para declarar rescindidos os Contratos diante do inadimplemento da agravada
, com efeitos retroativos desde o momento da celebração do ajuste, restando isento o agravante de quaisquer obrigações contratuais remanescentes e podendo prosseguir com a comercialização da soja remanescente a qualquer terceiro interessado.

Sustenta também que, apesar do pedido não menos que razoável, do agravante, em sede de
contestação e reconvenção
, a ora agravada requereu, entre outros,
(i)
a revogação da decisão que concedeu tutela provisória em favor de REONILDO, com consequente improcedência dos pedidos por ele formulados;
(ii)
a posterior concessão de tutela de urgência em seu favor. Para tal, limitou-se à indicação de supostas tentativas frustradas de efetuar o carregamento da soja, que não passaram de problemas corriqueiros, normais à atividade e, também, suposto atraso na entrega da safra para dar base a um infundado inadimplemento contratual por parte do agravante.

Também buscou incluir outros três contratos no bojo do processo, todos eles reconhecidos pela própria agravada como integralmente adimplidos pelo agravante, com o único propósito de depositar judicialmente os valores relativos aos
Contratos no 2021-01-055 -00006-4 e no 2021-01-055-000463-1
, com pagamento vencido em
03/02/2021
.

No mais, enfatiza que na réplica à contestação da agravada e em contestação à sua reconvenção, o agravante descreveu e rebateu minuciosamente as alegações da agravada, restando claro que, a despeito das sucessivas inverdades sustentadas pela AMAGGI, em nenhum momento foi apresentada prova de que o agravante tenha se recusado a realizar quaisquer carregamentos, até mesmo porque o agravante apenas deixou de fazer intencionalmente o carregamento dos produtos em cumprimento à medida de antecipação dos efeitos da tutela, decisão esta que foi informada à agravada em exercício de boa-fé do agravante.

E conclui que é incontestável a tradição de todo objeto dos Contratos, ou seja, dos 6.000.000 kg (seis milhões) de soja safra 2020/21, e nenhuma prova produzida pela agravada desconstituiu tal estado de coisas.

Ainda em resposta à reconvenção, o agravante combateu a interpretação absurda da
Cláusula 3.1 dos Contratos
apresentada pela agravada, de que se não retirada a soja, não estaria configurada a obrigação de pagar por parte da AMAGGI. Em acréscimo, refutou também que teria “ficado claro” às partes que haveria novação do contrato e, por consequência, prorrogação da data de pagamento, o que não é verdade.

Por fim, pugna pela liminar recursal, para que o agravo seja recebido no efeito suspensivo. E no mérito, pelo provimento do recurso de modo que seja confirmada a tutela recursal.

A liminar recursal foi
inferida
, todavia, foi determinado que a agravada procedesse ao depósito dos valores incontroversos previstos no contrato após a retirada da quantidade de grãos ali fixada, diante da possibilidade de sua quantificação por meros cálculos aritméticos, pois os próprios
Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1
já trazem a quantidade de quilos de soja; a totalidade de sacas; o preço da soja de cada saca (R$84,00 primeiro contrato e R$85,00 segundo); bem como o valor incontroverso, sendo no primeiro
R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais)
e no segundo
R$ 4.250.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais)
, totalizando
R$8.450.000,00 (oito milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais),
inclusive foi autorizado o levantamento desta parte incontroversa pela parte agravante, mediante expedição

do respectivo alvará.

No
ID no 83309497
, a parte agravada informou que realizou o depósito judicial correspondente o valor líquido estabelecido nos
Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1
, cujos comprovantes encontram-se juntados no ID no 83309498, num montante de
R$8.202.167,38 (oito milhões, duzentos e dois mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos).

No ID no 83697988, o agravante interpôs Embargos de Declaração em face da liminar recursal, todavia, estes foram rejeitados no
ID no 86602991
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no ID no 85976462, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações não foram prestadas pelo Juízo da cuasa, conforme certidão de
ID no 96943974
.

É o relatório.-

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo fragmento do decisum singular da lavra da Juíza de Direito OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON:

"Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada por Reonildo Daniel Prante em desfavor de
AMAGGI Exportação e Importação Ltda
.

A requerida se manifestou no ID 52426283, pugnando pela revogação da decisão que declarou “rescindido os Contratos entabulados entre as partes, diante do inadimplemento da Requerida, com efeitos retroativos desde o momento da celebração do ajuste, isentando-o de quaisquer obrigações contratuais remanescentes, podendo o Autor comercializar a quantidade de soja atualmente reservada à Requerida em seu Armazém.”

Inicialmente, com relação ao argumento da Requerida, de que o Autor não ofereceu uma caução idônea que pudesse assegurar o Juízo, cumpre destacar que a prestação de caução em tutela de urgência não é obrigatória, mas sim uma faculdade do magistrado a considerar as peculiaridades de cada caso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Autor celebrou 05 (cinco) contratos de compra e vende de soja, sendo apenas 02 (dois) estão sendo ora discutidos, quais sejam: 2020-01-055-00575-1 e 2020-01-055-00522- 1.

Apesar do Autor alegar na inicial que disponibilizou o produto comercializado para retirada pela Requerida, em seu armazém, e que esta não efetuou a retirada da soja adquirida, tornando-se inadimplente com as obrigações contratuais, dos documentos anexos aos autos, verifica-se que, a princípio, razão não assiste ao Autor. Explico.

No âmbito dos referidos Contratos (2020-01-055-00575-1 e 2020- 01-055-00522-1), da Cláusula 3a do Contrato, consta que a Requerida estava obrigada a pagar os valores devidos até
03.02.2021
(informação também disponível nas respectivas Folha de Rosto dos Contratos). Vejamos:

“
3.
P
REÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a parte COMPRADORA
neste ato adquire o Produto constante deste Contrato pelo preço total de
R$ 4.200.000,00 (quatro milhões, duzentos mil reais)
, fixo e irreajustável e que a parte VENDEDORA receberá em data de
03 de fevereiro de 2021
, no endereço da parte COMPRADORA e/ou através de transferência bancária em nome de qualquer pessoa (física ou jurídica) que componha a parte VENDEDORA, servindo o simples comprovante de transferência como recibo de pagamento. ”

No entanto, na Cláusula 3.1, estabelece que:

“
3.1 .
O pagamento
do preço da quantidade de Produto ora vendido, que será realizado pela parte COMPRADORA à parte VENDEDORA,
fica condicionado a retirada sobre rodas da quantidade total do Produto pela COMPRADORA
na forma contratada e também que a quantidade total do Produto esteja livre e desembaraçada de quaisquer despesas, ônus ou gravames de qualquer natureza. Estando o pagamento suspenso, pelos motivos acima, este não sofrerá nenhum reajuste ou acréscimo, mesmo que haja variação do preço do Produto no mercado. ” (Destaquei).

Não obstante, diante da necessidade de prorrogar o prazo para retirada do produto comercializado e, consequentemente, a data de pagamento do preço, já que o pagamento ficou condicionado à entrega, conforme previsto contratualmente (Cláusula 3.1), as partes repactuaram a data de pagamento para
31/03/2021
.

A despeito do Autor alegar na inicial que a Requerida estava em mora desde 03/02/2021, com base na Cláusula 3a do Contrato, constata-se que este não é o cenário dos autos, pois, ainda que a Cláusula 3.1 do contrato estabelece que o pagamento fica condicionado à entrega do produto comercializado, até a data de 03/02/2021, o produto não havia sido entregue à Requerida.

Em 15/02/2021, o Autor emitiu Termo de Transferência de Propriedade e Depósito dos Grãos para Entrega Futura nos dois Contratos ora discutidos, ficando obrigado a guardar e conservar o produto na qualidade de fiel depositário, bem como emitiu a Nota Fiscal de Venda Futura, anexo no ID 51114124, na qual consta a nova data de vencimento da obrigação de pagar o preço, qual seja,
31/03/2021
.

Então, até o dia 31/03/2021, não havia que se falar em descumprimento da obrigação contratual da empresa Requerida, tendo em vista que não havia, até aquela data, o inadimplemento em quitar com o pagamento da compra do produto.

Embora reze o contrato que o pagamento fica condicionado à entrega do produto comercializado, antes do vencimento da obrigação (31/03/2021), em 19/03/2021, a empresa Requerida tentou efetuar o carregamento dos grãos comercializados, porém, foi cancelado, conforme e-mail anexo na contestação, no ID. 52427103, e juntado aos autos pelo próprio Autor no ID. 52536815.

Ainda, antes mesmo dessa data (19/03/2021), de acordo com os emails e mensagens do aplicativo whatsapp, anexos no ID. 52427104, constata-se que desde o dia 02/03/2021, a empresa Requerida vinha tentando efetuar o carregamento dos grãos, tendo sido negado pelo Autor, em virtude da queima de cédulas da balança.

Diante da inviabilidade do carregamento do produto, obviamente, o preço avençado não foi quitado pela Requerida.

O pagamento relativo aos Contratos no 2020-01-055-00522-1 e CTR no 2020-01-055-00575-1, não foi realizado em 31/03/2021, diante da não entrega total do produto à Requerida pelo Autor, pois, a Cláusula 3.1 dos contratos estabelece expressamente que o pagamento está condicionado à retirada da totalidade do produto.

Passo a análise do pedido de tutela de urgência formulado pela Requerida por ocasião da apresentação de reconvenção.

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2 o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3 o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed.”.

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu”.

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

No caso em tela, pugna a Requerida para que seja determinando que o Autor libere imediatamente os carregamentos do saldo remanescente do produto, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21, relativo aos Contratos no 2020-01-055-00522-1 e no 2020-01-055-00575-1, e, caso não haja imediata liberação, que seja realizada a busca e apreensão da referida quantidade de soja, com a consequente remoção do produto apreendido para os armazéns da Requerida.

É sabido que a comercialização do produto à terceiro, como requer o Autor, certamente acarretará prejuízos à Requerida, visto que, as empresas comercializadoras de grãos, como é o caso da empresa Requerida, ao adquirir do produtor rural, já efetua a venda desse produto no mercado interno e externo, assumindo a obrigação de entregar o produto, com um preço também convencionado anteriormente.

Como ressaltado, as partes convencionaram a postergação da janela de retirada/carregamento do produto, e o consequente pagamento do preço, para a data de 31/03/2021, entretanto, pelos documentos anexos aos autos, verifica-se que a Requerida, a princípio, não se encontra inadimplente com o Autor, visto que o carregamento do produto no prazo estipulado, somente não ocorreu, em razão do impedimento realizado pelo Autor, sem a comprovação de qualquer justo motivo ou justificativa plausível.

Verifica-se presente a probabilidade do direito da Requerida, tendo em vista que tem sua atividade voltada para o comércio e industrialização de grãos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, e a quebra de compromissos firmados, como no caso, cria entraves na sua cadeia produtiva, pois, certamente, a Requerida assumiu compromissos perante terceiros, relativo a esse produto comercializado com o Autor, e o necessita para o cumprimento das suas obrigações.

Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de assegurar o recebimento do produto e o devido cumprimento contratual. Não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Desse modo,
defiro
o pedido da Requerida no ID 52426283, e
REVOGO
a tutela deferida anteriormente pela decisão de ID 51433935.

Ainda, tendo em vista que a Requerida ofereceu caução, representada pelo seguro garantia judicial no valor de R$ 9.271.651,15 (nove milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais, e quinze centavos), defiro o pedido de tutela de urgência formulado pela Requerida por ocasião da apresentação de Reconvenção, e
determino
que o Autor libere imediatamente o carregamento da quantidade faltante relativo aos Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21.

Devidamente prestada a caução (ID 52427105), expeça-se o necessário, para que seja cumprido de maneira imediata e com ordem de arrombamento e reforço policial se necessário, a fim de que possa ser efetivada a medida
.

Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2o do CPC, caso necessário, bem como
autorizo
a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista.

No mais,
aguarde-se
a realização da audiência designada. Após,
voltem-me
os autos conclusos para saneamento do feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Olinda de Quadros Altomare Castrillon

Juíza de Direito"

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu que estão presentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela de urgência em favor da requerida/agravada, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Pois bem.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas pelas partes, não vislumbrei motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a probabilidade do direito é inverso, uma vez que pelos documentos trazidos no recurso,

há forte indícios que a

agravada emitiu o "Termo de Transferência de Propriedade e Depósito dos Grãos para Entrega Futura" nos dois Contratos ora discutidos, obrigando o agravante a guardar e conservar o produto na qualidade de fiel depositário, bem como emitiu a Nota Fiscal de Venda Futura

(
ID no 51114124
), na qual consta a nova data de vencimento da obrigação de pagar o preço, qual seja,
31/03/2021
.

Assim, até prova em contrário, tem-se que houve prorrogação para o pagamento até o dia
31/03/2021
, não havendo, em princípio, descumprimento da obrigação contratual da empresa AMAGGI –principalmente se ao final, a aludida prorrogação for validada, todavia, tal questão deve ser objeto de discussão nos autos principais.

De igual sorte, também o perigo da demora é inverso, uma vez que a retenção da liberação do produto poderia acarretar prejuízo incalculável à requerida - até porque, a empresa AMAGGI ao adquirir o produto rural, já assume compromisso desse produto no mercado interno e externo, com preço também convencionado anteriormente, sendo que a quebra de compromissos firmados cria entraves na sua cadeia produtiva.

Ademais, inexiste qualquer perigo ou danos de difícil reparação ao agravante. Primeiro, porque a requerida/agravada ofereceu caução, representada pelo seguro garantia judicial no valor de R$ 9.271.651,15 (nove milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais, e quinze centavos). Segundo, porque, a agravada já depositou a integralidade da parte incontroversa de todos os contratos, inclusive já foi expedido alvará de levantamento dos valores depositados em favor do agravante, conforme se verifica do
ID no 54325260
dos autos originários.

Por fim, eventual descumprimento do contrato, diferença do preço do dia da entrega do produto e de eventual incidência de multa contratual, estão relacionadas ao mérito da ação principal, a quais deverão ser dirimidas após devida instrução processual da ação de rescisão contratual e da reconvenção.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, entendo que ausentes os requisitos necessários à suspensão da liminar concedida no juiz singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.-

1008597-97.2021.8.11.0041

Portanto, como se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo v. acórdão recorrido. Logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, é importante salientar que inexiste perigo da demora para a parte embargante que não possa aguardar uma discussão mais profundada da matéria no processo principal, já que recebeu a parte incontroversa dos contratos.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada, torna-se desnecessária sua rediscussão em seara de embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021